Tribunal: TJDFT
Processo: 0763358-43.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0763358-43.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: RAQUEL MACHADO SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DISTRITO FEDERAL em face de sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública, que, nos autos da ação de conhecimento, proposta por RAQUEL MACHADO SANTOS, confirmou a tutela provisória anteriormente concedida e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID 38574748): 1_ Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida, condenar o DISTRITO FEDERAL a fornecer à parte autora o medicamento PIRFENIDONA 267 mg, PELO PRAZO INICIAL DE SEIS MESES. Decorrido o prazo inicial de 06 meses, a contar do fornecimento da primeira dose do medicamento, A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO FICA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO MÉDICO, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO E A INEXISTÊNCIA DE MEDICAMENTO SIMILAR PADRONIZADO PELO SUS. 1.1_ Referido relatório deverá ser submetido à análise do NATJUS para avaliação quanto à imprescindibilidade da continuidade do tratamento e à inexistência de medicamento com atividade terapêutica similar padronizado pelo SUS. 1.2 _ Caso o NATJUS se manifeste de forma favorável à continuidade do tratamento, semestralmente deverão ser apresentados novos relatórios pelo médico assistente, que também serão submetidos à análise do NATJUS. 2 _ Julgo extinto o feito com base no art. 487, I, do CPC. 3 _ Sem custas ante a isenção conferida ao DISTRITO FEDERAL (art. 1o do Decreto-Lei n. 500/1969) e a gratuidade de justiça concedida à parte autora (art. 98, § 1o, I, do CPC). 4 _ Deixo de fixar honorários advocatícios, uma vez que a parte autora é patrocinado pela Defensoria Pública, órgão do Distrito Federal. 5 _ Deixo de submeter a presente sentença à remessa necessária, por força do comando do art. 496, § 4o, II do CPC. 6 _ Atualize-se o valor da causa. Em suas razões recursais (ID 38574752), o DISTRITO FEDERAL suscita preliminar de nulidade da sentença, devido à necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, uma vez que o medicamento pleiteado não está padronizado pelo SUS, e, por isso, deve ser aplicado o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 855.178/SE, referente ao Tema 793, com repercussão geral, no sentido de que a União Federal deve ser incluída no polo passivo da lide, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. No mérito, argumenta, em síntese, que há medicamentos alternativos no SUS e que inexiste prova de que sejam eles ineficazes para o caso da parte autora, não estando presentes os requisitos cumulativos definidos no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (Tema no 106/STJ). Sem preparo, em face da isenção legal. Contrarrazões apresentadas pelo não provimento do recurso (ID 38574755). A d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 39801089). Intimadas as partes a se manifestarem sobre a possível suspensão do processo diante da admissão do Tema no 1.234, pelo Supremo Tribunal Federal, foram apresentadas as petições de IDs 39977559 e 41261924. Brevemente relatados, decido. A questão devolvida à apreciação deste e. Tribunal, em apelação, envolve a matéria relativa à obrigação de fornecimento, pelo Distrito Federal, de medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizado pelo Sistema Único de Saúde – SUS. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria ora debatida, que será solucionada no Tema no 1.234/STF, estando assim delimitada a questão por aquela Corte: Tema RG no 1.234 – Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS Conforme destacado no voto condutor do acórdão que admitiu o tema 1.234, tem prevalecido na jurisprudência do STF o entendimento de que é imprescindível o ingresso da União nas demandas que versem especificamente sobre o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados no SUS, entendimento do qual compartilho. Todavia, considerando o que restou determinado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando da admissão do IAC 14, no sentido de que (...) até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência (...), estando pendente o julgamento de mérito do presente recurso, a sua conclusão poderá vir a desafiar a determinação emanada por aquela Corte Superior, no sentido de que não sejam proferidas decisões de declinação de competência. Ante o exposto, determino o sobrestamento do feito, com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, pelo prazo razoável de 90 dias ou até a publicação do acórdão relativo ao julgamento IAC no 14, pelo Superior Tribunal de Justiça ou Tema no 1.234, pelo Supremo Tribunal Federal. Por fim, tendo em vista a existência de risco de vida ou à integridade física da paciente, conforme reconhecido na decisão concessiva da tutela de urgência (ID 38574727), e presentes as premissas descritas no REsp no 1.657.156/RJ (Tema 106/STJ), mantém-se, por ora, o fornecimento do medicamento à autora, ora apelada, tal qual assentado na r. sentença, até ulterior análise do caso, mormente porque não houve pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 21 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator